Tribunal: STF
Processo: RE 532940
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA
   DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E
   CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINE A
   MATÉRIA. SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1.      A taxa de limpeza
   pública, quando não vinculada a limpeza de ruas e de logradouros
   públicos, constitui tributo divisível e específico, atendido ao
   disposto no artigo 145, II, da CB/88. Precedentes.
2.      O fato de
   um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU
   ser considerado quando da determinação da alíquota da taxa de
   coleta de lixo não significa que ambos tenham a mesma base de
   cálculo. Precedentes.
3.      A correção monetária e a incidência de
   juros sobre os débitos da Fazenda Pública dependem de lei que
   regulamente a matéria. Precedentes.
4.      Os honorários de
   sucumbência devem ser decididos no juízo da execução.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.